Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-23.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Operador - Lesão nos membros superiores - Incapacidade laborativa permanente não configurada - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado por compreender presentes os requisitos para concessão do benefício acidentário, amparado em parecer de assistente por ele indicado - Indenização infortunística indevida - Sentença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Operador - Lesão nos membros superiores - Incapacidade laborativa permanente não configurada - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado por compreender presentes os requisitos para concessão do benefício acidentário, amparado em parecer de assistente por ele indicado - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.